Tribunal: TJPA
Processo: 0874692-37.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874692-37.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LUIZ ANTONIO SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENVIO DE INFORMAÇÕES FISCAIS EQUIVOCADAS À RECEITA FEDERAL. DIRF. INCLUSÃO EM MALHA FISCAL. DANO MORAL IN RE IPSA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconheceu falha na prestação de serviço consistente no envio de informações incorretas à Receita Federal (DIRF/2013), atribuindo ao autor rendimentos superiores aos efetivamente percebidos, o que ensejou autuação fiscal, impondo obrigação de retificação e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira ao prestar informações fiscais equivocadas; (ii) estabelecer se há nexo causal e dano moral indenizável decorrente da inclusão do autor em malha fiscal; (iii) determinar se é possível impor à instituição financeira a obrigação de retificar ou corrigir as informações prestadas à Receita Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova dos autos demonstra divergência significativa entre os rendimentos efetivamente recebidos pelo autor e aqueles informados pela instituição financeira à Receita Federal, caracterizando erro na prestação do serviço.

4.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa para configuração do dever de indenizar.

5.

A ausência de documentação por parte da instituição financeira não afasta sua responsabilidade, mas evidencia descuido no cumprimento de obrigação legal.

6.

O nexo causal está configurado, pois a informação equivocada prestada pela instituição financeira deu causa direta à autuação fiscal e à constituição de crédito tributário indevido.

7.

O dano moral decorre in re ipsa da inclusão indevida em malha fiscal e da imposição de débito tributário elevado, ultrapassando mero aborrecimento.

8.

O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

9.

A instituição financeira deve adotar todas as medidas cabíveis para corrigir as informações prestadas, sendo inaplicável a alegação genérica de impossibilidade técnica para afastar a obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes do envio de informações fiscais equivocadas à Receita Federal. 2. A inclusão indevida do contribuinte em malha fiscal em razão de erro da fonte pagadora configura dano moral in re ipsa. 3. O fornecedor tem o dever de adotar todas as medidas necessárias para corrigir informações incorretas, não se eximindo por alegação genérica de impossibilidade técnica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, e 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.16.088917-6/002, Rel. Des. Valeria Rodrigues, j. 11.02.2020; TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.281084-8/001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 24.05.2023; TJPA, Apelação Cível 0010975-03.2011.8.14.0301, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 29.05.2017.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
LUIZ ANTONIO SANTOS SILVA
, que julgou procedentes os pedidos autorais, nos termos delineados no decisum recorrido.

A decisão recorrida, lançada ao id 27020954, reconheceu a existência de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira ré, consistente na transmissão de informações equivocadas à Receita Federal do Brasil, por meio da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) referente ao ano-calendário de 2013, na qual foram atribuídos ao autor rendimentos inexistentes no montante de R$ 144.644,87, quando, em realidade, este teria percebido apenas R$ 35.889,90, com retenção de imposto de renda no valor de R$3.172,72. Em razão da referida inconsistência, o autor foi submetido a procedimento fiscal, culminando na constituição de crédito tributário suplementar, acrescido de multa, alcançando montante aproximado de R$ 80.000,00.

O juízo de origem consignou que a relação jurídica estabelecida entre as partes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual aplicou a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. Reconheceu, ainda, que o dano moral está configurado por si só, em razão da indevida inclusão do autor em malha fiscal e da imposição de débitos tributários indevidos. Ao final, julgou procedentes os pedidos para: (i) determinar que o réu proceda à retificação da DIRF do ano-calendário de 2013, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00; (ii) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, corrigidos pelo IPCA-E desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; e (iii) condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id 27020955), o BANCO DO BRASIL S/A suscita, preliminarmente, a regularidade formal do recurso, arguindo sua tempestividade e preparo, e, no mérito, sustenta, em síntese: (i) a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que a instituição atuou dentro de suas atribuições legais ao prestar informações à Receita Federal, não podendo ser responsabilizada por eventual cobrança tributária indevida, cuja competência é exclusiva do Fisco; (ii) a ausência de dano moral indenizável, ao argumento de que os fatos narrados configurariam mero aborrecimento, sem repercussão significativa na esfera extrapatrimonial do autor, inexistindo prova de efetivo abalo à honra ou dignidade; (iii) subsidiariamente, a necessidade de redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, por suposta violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iv) a impossibilidade jurídica de cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, consistente na retificação da DIRF de 2013, ao fundamento de que tal providência estaria fora da esfera de ingerência da instituição financeira, além de já ter sido ultrapassado o prazo legal para eventual retificação, nos termos da regulamentação da Receita Federal. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e o afastamento da obrigação de retificação.

Contrarrazões foram apresentadas por LUIZ ANTONIO SANTOS SILVA (id 27020961), nas quais sustenta, em síntese: (i) a efetiva falha do serviço prestado pelo banco, consubstanciada na prestação de informações fiscais equivocadas, devidamente comprovadas nos autos; (ii) a existência de nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os prejuízos suportados, especialmente a autuação fiscal e a constituição de crédito tributário indevido; (iii) a configuração do dano moral, diante da gravidade da situação vivenciada, que extrapola o mero dissabor cotidiano; e (iv) a adequação do valor fixado a título de indenização, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à verificação da responsabilidade do Banco do Brasil S/A pela transmissão de informações incorretas à Receita Federal do Brasil, por meio da DIRF referente ao ano-calendário de 2013, as quais atribuíram ao autor rendimentos muito superiores aos efetivamente recebidos na ação trabalhista nº 0000375-02.2011.5.08.0120, resultando em sua inclusão na malha fiscal e no lançamento de imposto suplementar e multa que alcançaram aproximadamente R$ 80.000,00, conforme detalhado na sentença de origem.

O conjunto probatório demonstra que o autor recebeu apenas R$ 35.889,90 no processo trabalhista citado, enquanto a instituição financeira enviou à Receita informações indicando rendimentos de R$144.644,87. O Banco do Brasil, por seu turno, não logrou desconstituir a alegação de erro, limitando-se a afirmar que não dispõe mais dos registros documentais relativos à DIRF de 2013. Ao contrário do que sustenta o apelante, a ausência de documentação comprobatória não afasta sua responsabilização; ao revés, evidencia o descuido no cumprimento de obrigação legal, tratando-se de clara falha na prestação de serviço.

A controvérsia insere-se no âmbito das relações de consumo, conforme arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, segundo a qual o fornecedor responde independentemente de culpa pelos danos causados por defeitos na prestação de serviços. A informação tributária incorreta, capaz de desencadear procedimento fiscal gravoso, configura defeito do serviço e gera o dever de reparar.

O nexo causal resta plenamente delineado: a conduta do réu (transmissão de renda superior à realidade) deu causa direta à atuação fiscal, ao lançamento de tributos indevidos e aos transtornos experimentados pelo autor, não havendo que se falar em fato exclusivo de terceiro, uma vez que a atuação da Receita Federal decorreu diretamente das informações equivocadas prestadas pela própria instituição financeira, rompendo-se, assim, qualquer tentativa de afastamento do nexo causal.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a fonte pagadora responde pelos prejuízos decorrentes de informações equivocadas repassadas à Receita Federal, sobretudo quando delas decorrem ônus fiscais indevidos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS REPASSADAS À RECEITA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CORREÇÃO DA INFORMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CABIMENTO. A intempestividade da contestação, não considerada pelo juízo de origem, não invalida a sentença proferida, se o fundamento lá levantado e usado no pronunciamento é matéria de ordem pública. Para que se verifique a presença das condições para análise do mérito, é necessário que se avalie "in status assertionis" as alegações postas na inicial, sem aprofundamento da matéria. Reconhece-se a legitimidade da instituição financeira apontada como responsável pelo repasse de informações equivocadas à Receita Federal, causadora de danos ao consumidor. Demonstrada a falha na conduta da instituição financeira, exsurge seu dever de prestar informações corretas à Receita e de reparar o dano moral suportado pelo correntista. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.088917-6/002, Relator(a): Des.(a) Valeria Rodrigues, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/02/2020, publicação da súmula em 17/02/2020)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE AUSENCIA DE RELAÇÃO JURIDICA - DANOS MORAIS - REPRESENTANTE COMERCIAL - INFORMAÇÃO ERRONEA REPASSADA PARA A RECEITA FEDERAL PELO REPRESENTADO - INCLUSÃO DO AUTOR EM "MALHA FINA - RESPONSABILIDADE PELA REPARAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

- Demanda objetivando a indenização por danos morais, em razão do errôneo fornecimento, pelo apelante, do Informe de Rendimentos para Declaração do Imposto de Renda.
-No tocante a alegação de que foi enviado novo documento com o informe de rendimentos retificado, afasta-se a alegação da apelante, eis que não restou comprovado o envio da retificadora capaz de alterar a situação do Autor perante a Receita Federal.

-O documento acostado à peça de defesa não demostra que foram informados novos valores recebidos pelo Autor e que foram objeto de divergência junto à Receita Federal.
Daí surge a necessidade concreta da tutela jurisdicional em obtê-la.
-O envio de declaração de rendimentos equivocada restou incontroverso, eis que reconhecido pela própria Ré, que apenas alega o erro decorreu de uma invasão nos computadores da empresa.

-A situação não exime a Ré da sua responsabilidade frente a eventuais danos causados a terceiros em razão da conduta equivocada.
-Não obstante, ao disponibilizar à Receita Federal dados contábeis equivocados referentes aos rendimento do Autor, ensejando a inclusão de seu nome na -malha fina- da instituição fiscal, a Ré causou-lhe abalo moral, a atrair, com isso, o dever de indenizar.

-Quantum arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que revela-se adequado à situação fática narrada.

-Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial de incidência dos juros de mora é a data da citação inicial, nos termos do art. 405 do CC, e não a data do evento danoso. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.281084-8/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 24/05/2023, publicação da súmula em 25/05/2023)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (FONTE PAGADORA) NO REPASSE DE INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE. "MALHA FINA". DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DA FONTE PAGADORA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. TESE RECURSAL DE REDUÇÃO ACOLHIDA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS USUALMENTE ADOTADOS PELA JURISPRUDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO RECONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 326/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR O QUANTUM DE R$ 40.000,00 PARA R$ 30.000,00. SENTENÇA MANTIDA QUANTO AOS DEMAIS TERMOS. UNÂNIME. (TJ-PA - Apelação Cível: 0010975-03.2011.8 .14.0301 9999176211, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 29/05/2017, 1ª Turma de Direito Privado)

Quanto aos danos morais, igualmente não há reparo a fazer na sentença. A inclusão do autor na malha fina, o recebimento de cobrança fiscal de vulto e a necessidade de promover procedimentos administrativos e judiciais para tentar corrigir equívoco claramente atribuível ao Banco do Brasil caracterizam abalo moral que extrapola mero dissabor cotidiano. O dano moral, nesse contexto, é presumido, isto é, in re ipsa, e decorre do próprio fato ilícito, como corretamente reconheceu o juízo a quo, em consonância com o disposto no art. 5º, inciso X, da Constituição Federal, que assegura a indenização por violação à honra e à dignidade da pessoa humana.

O quantum indenizatório fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) revela-se proporcional à gravidade do dano, ao porte econômico da instituição ré e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Com efeito, o valor atende ao caráter compensatório, ao mitigar os prejuízos suportados pela parte autora, bem como ao caráter pedagógico e punitivo da condenação, desestimulando a repetição de condutas semelhantes por parte de instituições financeiras de grande porte, sem implicar enriquecimento ilícito da vítima. O valor não representa enriquecimento ilícito, tampouco é insuficiente para fins pedagógicos, encontrando amparo em precedentes desta Turma em hipóteses similares envolvendo falhas relevantes na prestação de serviços bancários.

Por fim, quanto à alegada impossibilidade de retificação da DIRF, não prospera a tese do apelante. A sentença determinou que o réu adote as providências necessárias para corrigir a informação, seja diretamente, seja perante os canais próprios da Receita Federal.

Ainda que se alegue eventual limitação técnica ou normativa para a retificação da DIRF, tal circunstância não exime a instituição financeira do dever de adotar todas as medidas cabíveis para a correção das informações prestadas, inclusive mediante apresentação de declaração retificadora, comunicação formal à Receita Federal ou fornecimento de documentação idônea que reflita os valores efetivamente recebidos pelo contribuinte, sob pena de perpetuação do dano causado.

A obrigação decorre do próprio dever de reparar o dano e de colaborar para a solução do problema causado ao consumidor, nos termos do art. 6º, III, do CDC, bem como do princípio da boa-fé objetiva, que impõe ao fornecedor o dever de agir de forma leal e cooperativa na recomposição da esfera jurídica lesada. A alegação genérica de impossibilidade técnica não foi comprovada pelo réu e não afasta o dever de regularizar os dados informados de forma errônea.

A sentença examinou adequadamente todos os elementos constantes dos autos e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, não havendo fundamento que autorize sua reforma.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 15% para
18% sobre o valor da condenação
, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026